Tribunal: TJPA
Processo: 0800952-02.2018.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800952-02.2018.8.14.0049

APELANTE: SILVANDRO FARO DA SILVA

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSOLIDADA EM PODER DO AUTOR A POSSE E PROPRIEDADE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM ALIENADO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER PRETENSÃO DO DEVEDOR PURGAR A MORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Não se verifica de plano nenhuma ilegalidade praticada no momento do cumprimento da liminar que deferiu a busca e apreensão do automóvel.

2.

Inexistência de recurso adequado contra decisão que deferiu liminar, no momento oportuno, fato que por si só já caracteriza a preclusão da irresignação. Além do mais, existem meios adequados para questionar a forma como foi cumprida a diligência.

3.

Em momento nenhum o Recorrente questiona ausência de cumprimento das obrigações assumidas, nem mesmo indicando qualquer ato que induza entendimento de pretensão em purgar a mora.

4.

Nos contratos firmados na vigência da
Lei n. 10.931/2004
, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na Ação de Busca e Apreensão, pagar a integralidade da dívida, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária. Tema 722.

5.

De acordo com a redação do artigo 3º do Decreto-lei 911/69, deverá ser paga a integralidade da dívida pendente, ou seja, as prestações vencidas e as vincendas, para que o bem seja restituído livre de ônus ao devedor fiduciante. Ausência do pagamento da integralidade da dívida dentro do prazo estabelecido.

6.

Nessa linha de entendimento, havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação que impossibilite alienação ou transferência.

7.

Considerando tal entendimento, inaplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos regulamentados pelo Decreto-Lei nº 911/69, conforme o entendimento consolidado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

8.

Nos termos do artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil, elevo os honorários advocatícios fixados na sentença para 15%.

9.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL 0800952-02.2018.814.0049

APELANTE: SILVANDRO FARO DA SILVA

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RELATOR: DES. RICARDO FEFFEIRA NUNES

RELATÓRIO

Tratam-se os autos de Ação de Busca e Apreensão, proposta perante o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas, em que é requerente DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA e requerido SILVANDRO FARO DA SILVA.

O Autor, em sua exordial, afirma que as partes celebraram contrato de alienação fiduciária em garantia, sendo dado em garantia ao cumprimento das obrigações assumidas o automóvel VW Volkswagen, modelo Gol, Placa QEM 6341, chassi nº 9BWAB45U2HP54300, ano/modelo: 2016/2017, cor: vermelho.

Afirma que o Réu deixou de efetuar o pagamento das prestações assumidas, motivo pelo qual restou rescindido o pacto, estando com saldo devedor no valor de R$33.421,27.

Ao final, requereu, liminarmente, a busca e apreensão dos bens descritos e, no mérito, caso não haja o pagamento integral da obrigação, pretende a consolidação da propriedade com a posse plena e exclusiva sobre os veículos. (ID nº 12185780)

O Juízo Singular deferiu a liminar pretendida, conforme consta da decisão contida no ID nº 12185789.

O Suplicado apresentou resposta. (ID nº 12185816).

A Autora apresentou manifestação acerca da contestação e documentos, ID nº 12185828.

Após trâmite processual,

o Juízo “a quo” prolatou sentença com o seguinte comando final:

“...

Ante o exposto e com fundamento nas disposições do Decreto-Lei nº 911/69, JULGO PROCEDENTE o pedido para consolidar no patrimônio do autor a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo VW Volkswagen, modelo Gol, placa QEM 6341, chassi 9BWAB45U2H9054300, ano/modelo 2016/2017, cor vermelha, cuja apreensão liminar torno definitiva, valendo a presente como título hábil para a transferência do certificado de propriedade.

Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito.

Como consectário natural da sucumbência, deverá o vencido/requerido da demanda ressarcir o vencedor/autor dos valores pagos a título de custas e despesas processuais por este antecipadas.” (ID nº 12185852)

Inconformado o Réu interpôs recurso de apelação (ID nº 12185856), aduzindo a nulidade da diligência realizada no dia 07/02/2020, devendo ser chamado o feito a ordem, anulando a apreensão do veículo, pois constitucionalmente é vedado a qualquer particular adentrar na casa de outrem questionando o arrombamento praticado. No mais defende o adimplemento substancial da dívida, pois das 48 prestações, foram pagas 34, ou seja, 62,73% do total da dívida.

Regularmente intimada, a parte adversa não apresentou contrarrazões, ID nº 12185860.

Coube-me o recurso por regular distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 06.02.2023

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido e examinado.

Cuida-se de ação de busca e apreensão do veículo descrito na peça vestibular, dado em garantia ao contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

O Juízo Singular julgou procedente a demanda, para consolidar no patrimônio do autor a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem pactuado.

Em seu Apelo a Ré defende que no curso da demanda, a nulidade da diligência realizada no dia 07/02/2020, devendo ser chamado o feito a ordem, anulando a apreensão do veículo, pois constitucionalmente é vedado a qualquer particular adentrar na casa de outrem questionando o arrombamento praticado. No mais defende o adimplemento substancial da dívida, pois das 48 prestações, foram pagas 34, ou seja, 62,73% do total da dívida.

Primeiramente, importa ressaltar que analisando os documentos acostados, não se verifica de plano nenhuma ilegalidade praticada no momento do cumprimento da liminar que deferiu a busca e apreensão do automóvel. Inclusive, transcrevo parte da certidão exarada pelo Sr. Oficial de Justiça:

“
Decorrido o tempo mais que razoável de 20 minutos sem que o réu viesse nos receber foi feito contato com o Assessor do Juiz titular da 1ª Vara Cível de Santa Izabel, sr. Daniel, conforme imagem do registro telefônico em anexo, para que considerando a omissão da parte e em certa medida a desobediência a ordem judicial, solicitasse ao Magistrado
autorização para o uso da força e arrombamento, fato que posteriormente se mostrou desnecessário.
Uma vez que, enquanto aguardava o retorno do pedido, por volta das 14:15h,
chegou a residência em um veículo branco, um jovem que se apresentou como Fábio, amigo do Demandado, e me encontrando na calçada declarou “vim intermediar a situação para que o veículo seja entregue”, o que denotou estar o réu ciente da nossa presença e de que estávamos ali para apreensão do bem.
Além de se extrair a permissividade de nossa presença no local, posto que em momento algum foi dito que não estávamos autorizados de estar ali ou pedido que nos retirássemos do local. Ao reverso disso, foi declarado em alto som, ouvido por todos os presentes, que o bem seria entregue espontaneamente.

Por esse fato, realizei nova ligação ao Assessor Daniel, informando que a ordem de arrombamento seria desnecessária posto que o demandado optou por nos receber e realizar a entrega do bem de forma espontânea.
Destaco, de forma límpida, que em momento algum este servidor ou qualquer dos militares que o acompanhava na diligência adentrou a residência, estando na varanda da casa, a priori, para proteção da chuva e ali permanecendo após achegada do amigo do réu e posteriormente mais duas senhoras que não se identificaram.
Mais uma vez destaco que em momento algum houve manifestação de nenhum deles no sentido de que não autorizavam nossa presença naquela varanda, presumindo a permissão para permanecer
. Após conversar com o demandado e convencê-lo a sair do cômodo onde estava, Fábio em ligação telefônica com Dr. Thyego me indagou se poderia falar com o douto advogado, ao que prontamente aceitei. Ao conversarmos, Dr. Thyego indagou se eu poderia suspender a diligência, uma vez que haviam entrado com ação revisional de contrato, mas que embora já tivesse conversado com o Dr. Emerson Benjamim Pereira de Carvalho, ainda não havia despacho inicial, posto que o Magistrado havia assumido a titularidade da vara a pouco tempo. Em resposta lhe informei que não haveria essa possibilidade, pois o entendimento jurisprudencial aponta no sentido de que a ação revisional não possui o condão de suspender a Busca e Apreensão. Além desse fato, não havia ordem judicial em contrário sendo aquele mandado judicial, até aquele momento, válido e seu cumprimento obrigatório, sob pena deste servidor incidir no tipo do art. 319 do CP, prevaricação. Ao verificar que não atingiria o objetivo de interromper a diligência, o Sr. Advogado questionou a este servidor quem havia autorizado a entrada na residência ao que lhe respondi, expressamente, que ninguém havia adentrado na residência, apenas na varanda da casa para proteção da chuva, pois o portão encontrava-se aberto.
Ademais, ainda que nossa permanência na varanda pudesse ser interpretada como violação do domicílio, tal hipótese não subsiste posto que se trata de Oficial de Justiça do Poder judiciário Estadual, devidamente identificado, portando sua identidade funcional e insígnia, no exercício regular de suas funções, com competência para fazer cumprir ordem judicial legal, exarada por juiz competente. Tal hipótese constitui exceção a inviolabilidade de domicílio conforme expressamente previsto no art. 5, inciso XI da Constituição que reza
: (...)” (ID nº 12185809)

Ressalto que não houve interposição de recurso adequado contra decisão que deferiu liminar, no momento oportuno, fato que por si só já caracteriza a preclusão da irresignação. Além do mais, existem meios adequados para questionar a forma como foi cumprida a diligência. Razão pela qual, entendo que o feito deve-se ater somente matéria que envolve o Decreto Lei nº 911/69: Busca e Apreensão.

A respeito da matéria, observo que o recorrente em momento nenhum questiona ausência de cumprimento das obrigações assumidas, nem mesmo indicando qualquer ato que induza entendimento de pretensão em purgar a mora.

Cumpre ressaltar que a presente demanda se encontra disciplinada pelo Decreto Lei nº 911/69, que assim dispõe:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

§ 1º O crédito a que se refere o presente artigo abrange o principal, juros e comissões, além das taxas, cláusula penal e correção monetária, quando expressamente convencionados pelas partes.

§ 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

§ 3º A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

§ 4º Os procedimentos previstos no caput e no seu § 2º aplicam-se às operações de arrendamento mercantil previstas na forma da Lei no 6.099, de 12 de setembro de 1974.” (destaquei)

Em se tratando de alienação fiduciária, nos termos do dispositivo supramencionado, a mora e o inadimplemento das obrigações contratuais facultam ao credor, de pleno direito, considerar vencidas todas as obrigações contratuais, independente de aviso ao devedor.

Pois bem, com o advento da Lei nº 10.931/04, a consolidação da propriedade e da posse plena do bem em favor do credor passou a ocorrer decorrido 05 (cinco) dias do cumprimento da medida liminar, nos termos do artigo 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/69:

“Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1º
Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2º
No prazo do § 1º, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
.” (destaquei)

Dessa forma, verifico que o caso se amolda à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.418.593/MS (Tema 722), que firmou entendimento no sentido de que havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor. Transcrevo:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. PROIBIÇÃO DA PARTE AUTORA DE ALIENAR, TRANSFERIR OU RETIRAR O BEM DA RESPECTIVA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ATÉ O TÉRMINO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ART. 3º, CAPUT E §§ 1º E 2º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA, ALÉM DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO CREDOR. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO.

1. A questão debatida no presente recurso especial consiste em saber se, após o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, é possível determinar que a parte autora (credor) se abstenha de alienar, transferir ou retirar o bem da respectiva comarca sem autorização do Juízo, até o encerramento do feito.

2. Nos termos do art. 3º, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor.

3.
Nessa linha de entendimento, havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo.

3.1. Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de impor restrições à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, mas, também, acarreta nítida violação ao direito de propriedade do recorrente.

3.2. Ademais, ao contrário do que consignou o acórdão recorrido, a possibilidade de livre disposição do bem pelo credor fiduciário, após a consolidação da propriedade em seu favor, não viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto o próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos.

4. Recurso especial provido.

(REsp 1790211/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019)
(destaquei)

Em outras palavras, verifica-se claramente que existe uma determinação legal pela consolidação da propriedade e posse em favor do credor após 05 (cinco) dias da execução da medida liminar. No presente caso, presentes os requisitos necessários, foi deferida a liminar, sem que o Apelante tenha quitado a integralidade da dívida no prazo de 05 dias estabelecido pelo §3º do art.3º do Decreto Lei nº 911/69 (certidão de busca e apreensão do bem - pág. 03 do ID nº 12185809). Não observada a norma, consolida-se a propriedade e posse plena no patrimônio do credor fiduciário.

Assim, diante da falta da quitação da dívida dentro do prazo legal de cinco dias (art. 3º, § 2º do Decreto-Lei nº 911/69), após o cumprimento do mandado de busca e apreensão, caracteriza hipótese de restituição do bem, autorizando o credor vendê-lo independentemente de autorização judicial, bastando a constatação da inércia do devedor.

Válido apontar que a
teoria do adimplemento substancial do contrato é inaplicável aos contratos regulamentados pelo Decreto-Lei nº 911/69
, conforme o entendimento consolidado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“A controvérsia posta no recurso especial reside em saber se a ação de busca e apreensão, motivada pelo inadimplemento de contrato de financiamento de automóvel, garantido por alienação fiduciária, deve ser extinta, por falta de interesse de agir, em razão da aplicação da teoria do adimplemento substancial. Inicialmente, releva acentuar que a teoria, sem previsão legal específica, desenvolvida como corolário dos princípios da boa-fé contratual e da função social dos contratos, preceitua a impossibilidade de o credor extinguir o contrato estabelecido entre as partes, em virtude de inadimplemento, do outro contratante/devedor, de parcela ínfima, em cotejo com a totalidade das obrigações assumidas e substancialmente quitadas. Para o desate da questão, afigura-se de suma relevância delimitar o tratamento legislativo conferido aos negócios fiduciários em geral, do que ressai evidenciado, que o Código Civil se limitou a tratar da propriedade fiduciária de bens móveis infungíveis (arts. 1.361 a 1.368-A),
não se aplicando às demais espécies de propriedade fiduciária ou de titularidade fiduciária disciplinadas em lei especial, como é o caso da alienação fiduciária dada em garantia, regida pelo Decreto-Lei 911/1969
, salvo se o regramento especial apresentar alguma lacuna e a solução ofertada pela "lei geral" não se contrapuser às especificidades do instituto regulado pela mencionada lei. No ponto, releva assinalar que o Decreto-lei 911/1969, já em sua redação original, previa a possibilidade de o credor fiduciário, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento – sendo, para esse fim, irrelevante qualquer consideração acerca da medida do inadimplemento – valer-se da medida judicial de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a ser concedida liminarmente. Além de o Decreto-Lei não tecer qualquer restrição à utilização da ação de busca e apreensão em razão da extensão da mora ou da proporção do inadimplemento, preconizou, expressamente, que a restituição do bem livre de ônus ao devedor fiduciante é condicionada ao pagamento da “integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial”. Por oportuno, é de se destacar que, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.418.593-MS, sob o rito dos repetitivos, em que se discutia a possibilidade de o devedor purgar a mora, diante da entrada em vigor da Lei n. 10.931/2004, que modificou a redação do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei, a Segunda Seção do STJ bem especificou o que consistiria a expressão “dívida pendente”, assim compreendida como as parcelas vencidas e não pagas, as parcelas vincendas e os encargos, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, cujo pagamento integral viabiliza a restituição do bem ao devedor, livre de ônus. Afigura-se, pois, de todo incongruente inviabilizar a utilização da ação de busca e apreensão na hipótese em que o inadimplemento revela-se incontroverso e quando a lei especial de regência expressamente condiciona a possibilidade de o bem ficar com o devedor fiduciário somente nos casos de pagamento da integralidade da dívida pendente.” (Informações do inteiro teor do Informativo de Jurisprudência nº 599 do STJ – REsp 1.622.555-MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. para acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, por maioria, julgado em 22/2/2017, DJe 16/3/2017).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. DEVEDORA FIDUCIANTE QUE PAGOU 91,66% DO CONTRATO.

ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL CONFIGURADO. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. No caso em exame, o entendimento adotado pela Corte de origem encontra-se em desacordo com a mais recente posição desta Corte Superior, que, em julgamento proferido no Recurso Especial 1.622.555/MG (Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ acórdão Min.

Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/03/2017),
no âmbito da Segunda Seção, concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei 911/1969
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1711391/PR, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018)

Nesse diapasão, assim se posiciona nossa jurisprudência pátria:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Preliminar contrarrecursal. Desacolhida a preliminar de ausência de dialeticidade, tendo em vista que as razões recursais combateram a sentença recorrida. Adimplemento substancial. O adimplemento substancial do contrato tem sido reconhecido, tanto pela doutrina como pela jurisprudência, como impedimento à resolução unilateral do contrato, a fim de preservar a sua função social, conforme preceitua o artigo 421 do Código Civil
. Contudo, a teoria do adimplemento substancial do contrato é inaplicável aos contratos regulamentados pelo Decreto-Lei nº 911/69, conforme o entendimento consolidado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Informativo nº 599). Vencimento antecipado e restituição de valores. Diante da existência da mora do devedor, o artigo 2º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/69 faculta ao credor fiduciário o vencimento antecipado da dívida com todos os encargos contratuais
. Dessa forma, não há falar em redução dos juros contratuais em decorrência do vencimento antecipado da dívida e, por consequência, restituição de valores. Precedentes. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DESACOLHIDA E APELAÇÃO DESPROVIDA.”(Apelação Cível, Nº 70079608691, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Julgado em: 30-07-2020)

É questionável, se não inadequado, supor que a boa-fé contratual estaria ao lado de devedor fiduciante que deixa de pagar uma ou até algumas parcelas por ele reputadas ínfimas, mas certamente de expressão considerável, na ótica do credor, que já cumpriu integralmente a sua obrigação.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença atacada em todos os seus demais termos. De acordo com o que determina o artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil, elevo os honorários advocatícios fixados na sentença para 15%.

É o voto.

Belém,

Ricardo Ferreira Nunes

Desembargador Relator

Belém, 07/03/2023